Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PORTARIA GC 34 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu o pedido de citação por “whatsapp” dos sócios da empresa devedora, em sede de incidente de desconsideração da personalidade, instaurado na fase de cumprimento de sentença nos autos de n. 0707451-12.2018.8.07.0009.
II. Nos termos da Portaria GC 34 de 2/3/2021, excepcionalmente é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu enquanto perdurar a pandemia causada pela COVID. A validade do ato depende do cumprimento das diretrizes estabelecidas no ato normativo.
III Julgado do TJDFT: “A implantação dos processos eletrônicos e a pandemia causada pelo novo Coronavirus, exigem adaptações e inovações nas diligências processuais para garantir o isolamento social. 2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilita a prática de atos processuais via aplicativo Whatsapp, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1352583, 07108316520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a liminar concedida, autorizar a citação do agravado via “whatsapp”, cuja validade dependerá do cumprimento das exigências da Portaria TJDFT GC 34
V. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.